Tribunal: TJDFT
Processo: 0705967-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705967-73.2024.8.07.0001 RECORRENTE: COMERCIAL DIESEL TRANSPORTE E TERRAPLANAGEM LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDO: JÂNIO MACEDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE ÊXITO. ARBITRAMENTO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS OBJETIVOS DE ARBITRAMENTO. REMUNERAÇÃO COMPATÍVEL COM O TRABALHO E O VALOR ECONÔMICO DA QUESTÃO. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (LEI N. 8.906/1994). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível em que se requer a reforma da sentença, a fim de que sejam arbitrados honorários advocatícios contratuais de êxito em decorrência da atuação dos advogados da Apelante nos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar se deve ser arbitrados honorários advocatícios contratuais de êxito em decorrência da atuação dos advogados da Apelante nos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502, ante a desistência da Apelada com relação a estes. III. Razões de decidir 3. Conforme dispõe o art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), a prestação de serviço profissional de advocacia, assegura ao advogado o direito ao recebimento de honorários convencionados, fixados por arbitramento e aos de sucumbência. 4. Nos termos do § 2o do art. 22 do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), “Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” 5. Na hipótese em análise, considerando-se os critérios estabelecidos supramencionados, os honorários advocatícios judiciais devem ser arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa dos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502. 6. De acordo com o princípio da devolutividade recursal, a matéria impugnada é devolvida para Juízo ad quem para ser reexaminada, razão pela qual é incabível a determinação de retorno do processo ao Juízo a quo para manifestação. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. _________ Dispositivos relevantes citados: artigo 22, caput, e § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994); artigo 85 do Código de Processo Civil. A recorrente aponta violação ao artigo 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), insurgindo-se contra o valor dos honorários arbitrados judicialmente, porquanto a verba deve ser compatível com o trabalho realizado, o que não ocorreu no caso em tela. No aspecto, invoca dissídio jurisprudencial, colacionando ementas de julgados de diversos Tribunais. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n. 8.906/1994), e em relação ao invocado dissenso pretoriano, pois o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “Nos termos da alínea “c” da Cláusula 3a do contrato entabulado entre as partes, pelos serviços prestados, objeto do contrato, o contratante, ora Apelada, deveria pagar ao contratado, ora Apelante, o percentual de 12% (doze por cento), do proveito econômico referente aos processos n. 1001887-75.2021.4.01.3500 e 1004164-24.2022.4.01.3502, relativos à anulação de débitos tributários. Ocorre que não houve proveito econômico nos referidos processos, tendo em vista a desistência do Apelado. Diante disso, deve ser levado em conta critérios objetivos para apuração do valor dos aludidos honorários, motivo pelo qual estes devem ser fixados, por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (...).” (ID 70080572). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso especial lastreado no dissenso pretoriano, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 2.239.224/PR, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 4/11/2024. Ademais, no tocante ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, verifica-se que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003